Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028496-30.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GERALDINA M SILVA-POSSEIRO (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que o valor da execução fiscal, à data de seu ajuizamento, era inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN),
inviabilizando à interposição de recurso de apelação conforme
art. 34 da Lei no 6.830/80. O agravante
, em suas razões,
alega a inaplicabilidade do entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF ao caso concreto, destacando particularidades como a legislação municipal aplicável e o valor do débito executado, além de invocar o princípio do contraditório e outros dispositivos processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise consiste em verificar se as razões do agravo interno atendem aos requisitos de admissibilidade, conforme disposto no art. 1.021,
§1o
do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A admissibilidade do agravo interno exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme
o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil
.

4.
O recorrente não enfrenta diretamente os fundamentos da decisão monocrática, restringindo-se a alegar, de forma genérica, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e a suposta violação de princípios, o que caracteriza afronta ao ônus da dialeticidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno não conhecido por ausência dos requisitos de admissibilidade
.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
.

2.
É inadmissível o recurso que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.021, §1o, e 932, III; Lei no 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.9.2019,
DJe
13.9.2019.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, considerando que, à época do ajuizamento da execução fiscal, o valor era inferior a 50 (cinquenta) ORTN,
nos termos
do
artigo
34 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80)
.

O agravante argumenta, em síntese,
que
a
r. decisão
recorrida
afrontou os princípios do contraditório
,
da ampla defesa
e do devido processo legal
, bem como, os artigos 4o, 6o, 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Sustenta que o Juízo de origem incorreu em erro ao aplicar, de maneira indistinta o entendimento firmado no Tema 1.184, sem levar em consideração as particularidades do caso concreto. Argumenta que, no presente caso, aplica-se o instituto do
distinguishing
, uma vez que a execução fiscal em questão envolve valor superior ao limite definido pela legislação municipal, não se enquadrando no conceito de "baixo valor" estabelecido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 1.355.208.

Invoca
a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às Execuções Fiscais iniciadas antes de 19/12/2023
, d
estacando poss
ível

dano
s
ao erário caso ocorra a extinção da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e a decisão monocrática,
para dar continuidade a Execução Fiscal
(ID.
245038657
)
.

Sem contrarrazões
(ID.
245794172
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
demonstra-se inadmissível
, tendo em vista a ausência da dialeticidade recursal
.

Em análise às razões do Agravo Interno interposto pelo Ente Municipal, observa-se que a sua irresignação
é fundamentada
na inaplicabilidade do tema em discussão e nas possíveis consequências decorrentes da extinção da execução fiscal.

A
lega
afronta aos artigos 4o, 6o, 9o e 10o do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal (ID. 245038657).

Todavia, a decisão monocrática combatida fundamenta-se na impossibilidade de apresentação de Recurso de Apelação nos casos em que, na data do ajuizamento da demanda fiscal, o valor era inferior a 50 (cinquenta) ORTN, situação que inviabiliza a interposição do referido recurso, conforme disposto no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80).

Cumpre destacar que o recorrente deverá impugnar especificadamente a decisão que pretende reformar, expondo os
fundamentos específicos de sua pretensão,
em razão do
princípio da Dialeticidade
, pois
não
é
admissível a mera reprodução de argumentos sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INADMISSÍVEL.
(...)

3. O recurso de agravo interno não atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, pois a parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

4.

Conforme jurisprudência do STJ, é ônus do recorrente expor de forma clara as razões do inconformismo, requisito essencial para o exercício do contraditório e delimitação do efeito devolutivo do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “
É inadmissível o recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, relator Ministro Mauro
Capbell
Marques,
Dje
7/6/2022. (TJMT - 1004433-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO A QUO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – FATO GERADOR NÃO EVIDENCIADO –EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO APRECIADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, conforme estabelecido no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbindo ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A falta de impugnação específica dos termos da sentença caracteriza a não satisfação dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, em consonância com o princípio da correlação recursal
. (...). (TJMT 1001788-18.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL.RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNODA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. (...). 2. São insuficientes ao cumprimento do dever dedialeticidaderecursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. (
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgadoem 09.9.2019,
DJe
13.9.2019)

Além do mais, o Artigo 1.021, §1o, do CPC afirma a questão da especificidade na fundamentação do
presente recurso
,
in
verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o

Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
(...)”
(destaquei)

Nesse sentido, verifica-se a ausência de dialeticidade, uma vez que a decisão monocrática (ID. 233423656) julgou inadmissível o recurso de apelação em razão do valor da execução. Por outro lado, as razões do agravante demonstram inconformismo quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, sem, contudo, fazer qualquer alusão ao fundamento do não conhecimento do recurso.

Face

a
o exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 51, I-B, do RITJ/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025